Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. TÉRMINO DO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. ROL DO ART. 1.022, I A III, DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓTICA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE EXAME. VÍCIO DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. MERA DISCORDÂNCIA.

1. Subsiste o contrato de locação comercial até a entrega das chaves do imóvel ao locador, marco do restabelecimento do exercício dos seus direitos decorrentes da posse.

2. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.

4. A negativa desta egrégia Turma de exame da matéria sob a ótica do recorrente não significa a existência de vício no julgamento a admitir o acolhimento de aclaratórios.

5. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.

6. Embargos não providos.